Tribunal: TJDFT
Processo: 0732302-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732302-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EGIDIO DA SILVA AGRAVADO: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela JOÃO EGÍDIO DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0029326-66.2010.8.07.0007, deferiu a adjudicação de quotas societárias penhoradas à sócia da empresa, de forma parcelada. Alega buscar a satisfação de dívida desde outubro de 2005 e que, penhoradas quotas sociais pertencentes à agravante, o juízo autorizou o pagamento pela sócia de forma parcelada. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Salienta ter 90 (noventa) anos de idade e que autorizar o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas geraria, inclusive, fraude à execução, sendo incabível autorizar o parcelamento. Argumenta a necessidade de liquidação e averiguação dos valores reais das quotas, sendo incabível autorizar a adjudicação da forma como foi ofertada. Tece considerações sobre ocorrência de fraude à execução. Colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a sócia deposite o valor a vista, bem como que sejam avaliadas as quotas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação concedida. Preparo devidamente recolhido nos IDs 39708930 e 39708327. Despacho de ID 39732273 intimando o agravante sobre possível conhecimento parcial do recurso, tendo ele respondido pela petição de ID 39842727, aduzindo a inocorrência de inovação recursal. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR A parte agravante traz alegações quanto à possível fraude à execução relativa à venda de quotas pela executada, bem como sustenta a necessidade de avaliação das quotas. Entretanto, tais alegações e pedidos não forma objeto de análise da decisão agravada, configurando inovação recursal. Logo, as referidas matérias não merecem conhecimento, já que sua análise configuraria supressão de instância. Assim já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1257300, 07256957920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido entende esta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEXADOR. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. (...) (Acórdão 1382366, 07267422020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse passo, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão de tais matérias, motivo pelo qual não conheço do recuso quanto a elas. Assim, NÃO CONHEÇO dos pedidos e argumentos quanto à fraude à execução e quanto à necessidade de avaliação das quotas. 2. MÉRITO Presentes os pressupostos de admissibilidade quanto à possibilidade de parcelamento do pagamento, conheço do recurso quanto à tal questão. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos entendo presentes tais requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 135244535 dos autos originários): (...) Avançando, sobre o pedido do credor de adjudicação das cotas sociais da devedora, entendo que não merece acolhimento. É que outros sócios da empresa possuem direito legal de preferência da aquisição dessas quotas (art. 861, III, do CPC). Como a devedora encontrou, dentro do quadro societário sócio interessado na aquisição dessas quotas, mesmo mediante pagamento parcelado, não cabe a adjudicação ao credor. Ademais, a constrição de bens deve se dar pela forma menos gravosa ao devedor, sendo certo que a parte credora já logrou êxito na penhora de percentual do salário da devedora, bem como há bem imóvel penhorável no nome da devedora que pode muito servir à satisfação do crédito. Por tais motivos, indefiro o pedido de adjudicação das cotas sociais da devedora. Porém, advirto à devedora da necessidade de comprovar o depósito de todas as parcelas da venda de suas quotas sociais. O Código de Processo Civil, ao tratar da penhora de quotas societárias, estabelece o seguinte: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. Verifica-se que, ofertada as quotas aos sócios, esses terão direito de preferência e poderão realizar o pagamento dos valores em juízo. A previsão de parcelamento do pagamento existe somente no parágrafo quarto do referido artigo, para os casos em que a própria empresa opta por adquirir as quotas e o pagamento integral geraria risco a estabilidade financeira. Nesse sentido esclarecem Marinoni, Sérgio Arnhart e Daniel Mitidier: 6. Penhora de quotas e preferência para sua aquisição. Penhoradas quotas de sociedade de pessoas, a affectio societatis impõe que se dê preferência na aquisição aos demais sócios da sociedade (art. 861, II, CPC) e à própria sociedade (art. 861, § 1.o, CPC). Apenas quando estes não se interessarem pela aquisição das quotas ou ações, é que se deve proceder à sua liquidação (art. 861, III, CPC), depositando a importância correspondente em juízo, no prazo máximo de noventa dias (art. 1.026, parágrafo único, CC e art. 861,caput, CPC). Se também essa alternativa for inviável, porque excessivamente onerosa para a empresa, pode-se, como último recurso, adjudicar ao exequente ou alienar as quotas (com todos os direitos que lhe correspondem) em leilão judicial ou extrajudicial. 7. Prazo do procedimento de penhora e alienação de quotas sociais. O prazo para que ocorra todo o procedimento de alienação de quotas sociais é de até três meses (art. 861, caput, CPC). Esse prazo, porém, pode ser estendido, a critério do juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social ou por doação; ou ainda se colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária (art. 861, § 4.o, CPC). (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.169) (destaques no original) Assim, incabível autorizar o pagamento em 48 (quarenta em oito) parcelas. Acrescente-se ainda que, ainda que haja previsão legal de que a execução deve ser menos gravosa para o devedor, seu objetivo principal é a satisfação do crédito, e autorizar o pagamento de forma tão morosa, somando-se à idade do credor, inviabiliza a satisfação do crédito. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SAAB - SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. INTUITO DE LOCALIZAR BENS. PROVIDÊNCIA A CARGO DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. TEIMOSINHA. PESQUISAS. CURTO LAPSO TEMPORAL. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. (...) 4. Recurso não provido. (Acórdão 1608906, 07150655620228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. COTA-PARTE DE IMÓVEL PERTENCENTE À EXECUTADA. SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. CONSTRIÇÃO DO BEM EM QUE RESIDEM OS EXECUTADOS. MEIO MAIS GRAVOSO. DESCONSTITUIÇÃO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 2. Prevalece no processo executivo o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, devendo ser observada, para a satisfação do débito, a forma menos gravosa ao devedor. O referido princípio, todavia, não pode se sobrepor à efetividade da execução. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438533, 07151954620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento, por fim, que a existência de bloqueio de parte do salário e imóvel que pode ser penhorado não autorizam o parcelamento do pagamento das quotas, já que o valor bloqueado é insuficiente para pagar a dívida e o imóvel sequer pode ser avaliado por oficial de justiça, o que demonstra a possível dificuldade de aliená-lo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo ativo vindicado, para determinar que o valor das quotas deve ser depositado a vista, sendo incabível o parcelamento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022 14:48:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador